Tribunal: TJSP
Processo: 1500292-43.2020.8.26.0572
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Violência doméstica – Lesão corporal – Materialidade bem comprovada – Negativa isolada – Palavras da vítima seguras e coerentes – Testemunhas que presenciaram os fatos – Legítima defesa não comprovada – Condenação mantida – Pena e regime corretos;
Violência doméstica – Lesão corporal – Indenização para vítima – Pedido do Ministério Público na inicial com indicação de valor – Inexistência de

Ementa:
Violência doméstica – Lesão corporal – Materialidade bem comprovada – Negativa isolada – Palavras da vítima seguras e coerentes – Testemunhas que presenciaram os fatos – Legítima defesa não comprovada – Condenação mantida – Pena e regime corretos;
Violência doméstica – Lesão corporal – Indenização para vítima – Pedido do Ministério Público na inicial com indicação de valor – Inexistência de elementos para aferir a quantia apontada – Recursos improvidos.